Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega a recorrente que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), não integram a base de cálculo do ICMS.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 3308747). Preparo regular (ID 3308744 a ID 3308746. Sem contrarrazões.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida nos autos do Recurso Especial no REsp 1.692.023 / MT submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 986), firmou a tese de que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".
4. Portanto, diante do julgamento do STJ, necessário se faz o reconhecimento da legalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do tributo, devendo ser mantida a sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.